Tribunal: STJ
Processo: 0306234-69.2017.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083143 - SC(2025/0412561-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO - SP138927
CLÓVIS SAPUCAIA DE ARAÚJO - SP358687
LARISSA VILLEGAS SELICANI - SP434260
AGRAVADO
: TGL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
OUTRO NOME
: TRANSPORTE GELSLEIHTER LTDA
ADVOGADOS
: CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - SC008685
SCHEILA FRENA KOHLER - SC015496
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROVA DOCUMENTAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, ao
fundamento de inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, incidência da
quanto à alegada violação dos
Súmula 7/STJ
arts. 434 e 435 do CPC e ausência de similitude fática para o
dissídio jurisprudencial, este ainda prejudicado pela mesma
.
Súmula 7/STJ
2. A parte agravante sustenta negativa de prestação
jurisdicional (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC), cerceamento
de defesa e violação aos arts. 434 e 435 do CPC, afirma a não
incidência da
e a existência de similitude fática
Súmula 7/STJ
apta a caracterizar dissídio pela alínea “c” do
III, da CF,
art. 105,
requerendo a reconsideração ou o provimento do agravo interno.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56164681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c7e8a2e8-10b1-4e4b-bfb6-8adef670c217

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve
negativa de prestação jurisdicional, com violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do CPC, em razão de suposta omissão do
Tribunal de origem quanto à análise da prova documental e dos
argumentos da parte; (ii) a conclusão do acórdão recorrido sobre
a legitimidade e a suficiência do conjunto probatório e sobre a
aplicação dos arts. 434 e 435 do CPC pode ser revista em
recurso especial, sem afronta ao óbice da
; e (iii)
Súmula 7/STJ
estão presentes os requisitos para o conhecimento do recurso
especial pela alínea “c” do
III, da CF, em especial a
art. 105,
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, bem
como se o dissídio jurisprudencial resta prejudicado diante da
incidência de óbices sumulares na análise da mesma tese jurídica
pela alínea “a”.
III. Razões de decidir
4. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional
porque o Tribunal de origem enfrentou de forma clara, suficiente e
coerente todas as questões relevantes à solução da controvérsia,
expondo motivação idônea quanto à finalidade e à temporalidade
da prova documental, em conformidade com o dever de
fundamentação previsto no
do CPC.
art. 489
5. O órgão julgador não está obrigado a responder de modo
exaustivo a todos os argumentos das partes, bastando que
aprecie, de forma fundamentada, as matérias juridicamente
relevantes, razão pela qual a mera insatisfação com o resultado
do julgamento não configura omissão ou violação ao
do
art. 1.022
CPC.
6. A conclusão do acórdão recorrido quanto à legitimidade da
prova documental, à sua tempestividade e à suficiência do
conjunto probatório decorre da análise e valoração de elementos
fático-probatórios do caso concreto, de modo que a pretensão de
revisá-la, sob o prisma dos arts. 434 e 435 do CPC ou de alegado
cerceamento de defesa, demanda reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
7. Não se verifica a necessária similitude fática entre o acórdão
recorrido e os julgados paradigmas indicados para configuração
do dissídio jurisprudencial, pois as conclusões distintas decorrem
de contextos fáticos específicos e da valoração das provas em
cada processo, circunstância que impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea “c” do
III, da CF.
art. 105,
8. Conforme entendimento consolidado, a incidência da
para obstar o exame da tese jurídica pela alínea
Súmula 7/STJ
“a” do
III, da CF prejudica, quanto ao mesmo tema, a
art. 105,
Documento eletrônico VDA56164681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c7e8a2e8-10b1-4e4b-bfb6-8adef670c217

análise do dissídio jurisprudencial fundado na alínea “c”, por
igualmente depender de reexame da moldura fática delineada no
acórdão recorrido.
9. O agravo interno não apresenta argumentos novos ou
suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial, limitando-se a reiterar
tese já devidamente apreciada, motivo pelo qual se impõe a
manutenção integral do decisum agravado.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta de forma clara e suficiente as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que deixe
de rebater um a um todos os argumentos das partes. 2. A revisão,
em recurso especial, de juízo acerca da legitimidade,
tempestividade e suficiência da prova documental, bem como de
alegado cerceamento de defesa relacionado à sua produção,
implica reexame do acervo fático-probatório, encontrando óbice na
. 3. O recurso especial fundado na alínea “c” do
Súmula 7/STJ
III, da CF exige demonstração de similitude fática entre
art. 105,
o acórdão recorrido e os paradigmas e tem o exame prejudicado
quando a mesma tese jurídica encontra óbice sumular na análise
pela alínea “a”.
Dispositivos relevantes citados:
III, “c”; CPC, arts. 434, 435, 489, § 1o, IV,
CF/1988, art. 105,
1.022, II, 1.025;
;
;
Súmula 7/STJ Súmula 211/STJ Súmula 282/STF
;
;
.
Súmula 284/STF Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, Quarta Turma, j.
AREsp 1.914.163/DF
21.02.2022; STJ, AgInt no
, Quarta Turma, j.
AREsp 1.520.112/RJ
04.02.2020; STJ, AgInt nos EDcl no
,
AREsp 1.318.063/MG
Quarta Turma, j. 21.11.2019; STJ, AgInt no
,
AREsp 2.488.622/PR
Quarta Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no
,
AREsp 1.175.224/MT
Quarta Turma, j. 06.11.2018; STJ,
, Quarta
AREsp 2.938.989/RJ
Turma, j. 09.02.2026; STJ,
, Quarta Turma,
AREsp 2.843.089/RN
j. 09.02.2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA56164681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c7e8a2e8-10b1-4e4b-bfb6-8adef670c217

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c7e8a2e8-10b1-4e4b-bfb6-8adef670c217

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083143 - SC(2025/0412561-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO - SP138927
CLÓVIS SAPUCAIA DE ARAÚJO - SP358687
LARISSA VILLEGAS SELICANI - SP434260
AGRAVADO
: TGL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
OUTRO NOME
: TRANSPORTE GELSLEIHTER LTDA
ADVOGADOS
: CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - SC008685
SCHEILA FRENA KOHLER - SC015496
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROVA DOCUMENTAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, ao
fundamento de inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, incidência da
quanto à alegada violação dos
Súmula 7/STJ
arts. 434 e 435 do CPC e ausência de similitude fática para o
dissídio jurisprudencial, este ainda prejudicado pela mesma
Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta negativa de prestação
jurisdicional (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC), cerceamento
de defesa e violação aos arts. 434 e 435 do CPC, afirma a não
incidência da
e a existência de similitude fática
Súmula 7/STJ
apta a caracterizar dissídio pela alínea “c” do
III, da CF,
art. 105,
requerendo a reconsideração ou o provimento do agravo interno.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55849495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:12
Código de Controle do Documento: af0b2ee4-c587-436f-9006-f9ce87021fd6

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve
negativa de prestação jurisdicional, com violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do CPC, em razão de suposta omissão do
Tribunal de origem quanto à análise da prova documental e dos
argumentos da parte; (ii) a conclusão do acórdão recorrido sobre
a legitimidade e a suficiência do conjunto probatório e sobre a
aplicação dos arts. 434 e 435 do CPC pode ser revista em
recurso especial, sem afronta ao óbice da
e (iii)
Súmula 7/STJ;
estão presentes os requisitos para o conhecimento do recurso
especial pela alínea “c” do
III, da CF, em especial a
art. 105,
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, bem
como se o dissídio jurisprudencial resta prejudicado diante da
incidência de óbices sumulares na análise da mesma tese jurídica
pela alínea “a”.
III. Razões de decidir
4. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional
porque o Tribunal de origem enfrentou de forma clara, suficiente e
coerente todas as questões relevantes à solução da controvérsia,
expondo motivação idônea quanto à finalidade e à temporalidade
da prova documental, em conformidade com o dever de
fundamentação previsto no
do CPC.
art. 489
5. O órgão julgador não está obrigado a responder de modo
exaustivo a todos os argumentos das partes, bastando que
aprecie, de forma fundamentada, as matérias juridicamente
relevantes, razão pela qual a mera insatisfação com o resultado
do julgamento não configura omissão ou violação ao
do
art. 1.022
CPC.
6. A conclusão do acórdão recorrido quanto à legitimidade da
prova documental, à sua tempestividade e à suficiência do
conjunto probatório decorre da análise e valoração de elementos
fático-probatórios do caso concreto, de modo que a pretensão de
revisá-la, sob o prisma dos arts. 434 e 435 do CPC ou de alegado
cerceamento de defesa, demanda reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
7. Não se verifica a necessária similitude fática entre o acórdão
recorrido e os julgados paradigmas indicados para configuração
do dissídio jurisprudencial, pois as conclusões distintas decorrem
de contextos fáticos específicos e da valoração das provas em
cada processo, circunstância que impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea “c” do
III, da CF.
art. 105,
Documento eletrônico VDA55849495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:12
Código de Controle do Documento: af0b2ee4-c587-436f-9006-f9ce87021fd6

8. Conforme entendimento consolidado, a incidência da
para obstar o exame da tese jurídica pela alínea
Súmula 7/STJ
“a” do
III, da CF prejudica, quanto ao mesmo tema, a
art. 105,
análise do dissídio jurisprudencial fundado na alínea “c”, por
igualmente depender de reexame da moldura fática delineada no
acórdão recorrido.
9. O agravo interno não apresenta argumentos novos ou
suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial, limitando-se a reiterar
tese já devidamente apreciada, motivo pelo qual se impõe a
manutenção integral do decisum agravado.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta de forma clara e suficiente as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que deixe
de rebater um a um todos os argumentos das partes. 2. A revisão,
em recurso especial, de juízo acerca da legitimidade,
tempestividade e suficiência da prova documental, bem como de
alegado cerceamento de defesa relacionado à sua produção,
implica reexame do acervo fático-probatório, encontrando óbice na
3. O recurso especial fundado na alínea “c” do
Súmula 7/STJ.
III, da CF exige demonstração de similitude fática entre
art. 105,
o acórdão recorrido e os paradigmas e tem o exame prejudicado
quando a mesma tese jurídica encontra óbice sumular na análise
pela alínea “a”.
Dispositivos relevantes citados:
III, “c”; CPC, arts. 434, 435, 489, § 1o, IV,
CF/1988, art. 105,
1.022,
II,
1.025;
Súmula
7/STJ;
Súmula
211/STJ;
Súmula 282/STF; Súmula 284/STF; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Quarta Turma, j.
AREsp 1.914.163/DF,
21.02.2022; STJ, AgInt no
Quarta Turma, j.
AREsp 1.520.112/RJ,
04.02.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.318.063/MG,
Quarta Turma, j. 21.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.488.622/PR,
Quarta Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.175.224/MT,
Quarta Turma, j. 06.11.2018; STJ,
Quarta
AREsp 2.938.989/RJ,
Documento eletrônico VDA55849495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:12
Código de Controle do Documento: af0b2ee4-c587-436f-9006-f9ce87021fd6

Turma, j. 09.02.2026; STJ,
Quarta Turma,
AREsp 2.843.089/RN,
j. 09.02.2026.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno, interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
WHIRLPOOL S.A, contra decisão monocrática deste relator (fls. 535-539, e-STJ), que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da parte ora insurgente,
ante a inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a incidência da
quanto à alegada violação dos arts. 434 e 435 do CPC, e a ausência de
Súmula 7/STJ
similitude fática para o dissídio, prejudicado, ademais, pela aplicação da Súmula 7/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 544-565, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a tempestividade, a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC), a não incidência da Súmula 7/STJ,
a existência de similitude fática para o dissídio pela alínea c do
III, da CF, e a
art. 105,
violação dos arts. 434 e 435 do CPC com cerceamento de defesa, requerendo a
reconsideração ou o provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece provimento.
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
1. Conforme consignado na decisão monocrática, não se verifica afronta
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem enfrentou de
maneira expressa e suficiente todas as questões relevantes à adequada solução da
controvérsia, apresentando fundamentação idônea e coerente com os elementos
constantes dos autos.
O acórdão proferido pelo órgão colegiado encontra-se devidamente
motivado e em consonância com os parâmetros legais que regem o dever de
fundamentação das decisões judiciais. Com efeito, foram examinados de maneira clara
e objetiva a finalidade e temporalidade da prova documental, a partir das
circunstâncias do caso.
Nesse contexto, a mera insatisfação da parte com o conteúdo do
pronunciamento jurisdicional, ou a discordância quanto à interpretação jurídica adotada
pelo órgão julgador, não se mostram suficientes, por si sós, para caracterizar a
existência de omissão, obscuridade ou contradição. Tais circunstâncias não
configuram vícios aptos a ensejar a nulidade do julgado por ausência de
fundamentação, porquanto não se confundem com as hipóteses estritas previstas na
legislação processual.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA55849495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:12
Código de Controle do Documento: af0b2ee4-c587-436f-9006-f9ce87021fd6

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.1.Não há falar em
ofensa aos arts. 489 e 1022 do
porquanto todas as questões
CPC/2015,
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. A revisão das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, segundo o qual
as provas dos autos revelaram-se suficientes à demonstração do direito da parte
agravada à renovação da matrícula perante a instituição de ensino, demandaria
o revolvimento do contrato e do acervo fático-probatório dos autos, o que é
inviável nos termos das Súmulas 5 e
Precedentes. 3. Agravo interno
7/STJ.
desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 1.914.163/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
21/2/2022,
24/2/2022,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE REQUERIDA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas
pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022
. 2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte
do CPC
Superior, no sentido de que às entidades de previdência fechada é ilegítima a
cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal. Precedentes. 3. O
entendimento desta Corte é no sentido de ser possível a revisão de contratos
bancários extintos, novados ou quitados. Precedentes. 4. Quanto à alegação de
ausência de prova que demonstre a novação contratual, a ausência de
enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado, artigo
361 do CC, pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do
STJ e 282 do STF para ambas as alíneas. 4.1. Nas razões do especial deixou a
parte recorrente de apontar eventual violação do artigo 1.022 do
quanto
CPC/15,
a matéria, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível
omissão no julgado quanto ao tema. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.873.110/SC,
DJEN de
grifei.)
18/8/2025,
22/8/2025,
É importante repisar que não se exige do órgão jurisdicional o exame
exaustivo e individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes na
defesa de suas teses. A obrigação constitucional do julgador restringe-se à apreciação
fundamentada das matérias que se revelem juridicamente relevantes, pertinentes e
indispensáveis à adequada composição da lide, o que se verificou no caso em análise.
Destaca-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão
recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos
argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente,
. 2. A interposição de agravo de
decidindo integralmente a controvérsia
instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro
grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.520.112/RJ,
DJe de
grifei.)
4/2/2020,
13/2/2020,
Documento eletrônico VDA55849495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:12
Código de Controle do Documento: af0b2ee4-c587-436f-9006-f9ce87021fd6

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E
APLICAÇÃO. AGRAVO
7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a
serem sanadas no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para
reconhecimento de ofensa aos arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC/2015
do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação
sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição,
tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está
obrigado a responder a questionamentos das partes, mas apenas a
declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre
2. A segunda instância, analisando o contrato assinado entre as
nos autos.
partes, concluiu que não se tratou de novação, mas sim de mera tolerância da
locadora. Também estipulou-se que a confissão de dívida visou à quitação de
débitos pretéritos, sem a intenção de novar, porquanto não se verificou a busca
pela substituição de uma dívida por outra, mas o simples parcelamento da dívida
anterior. Essas conclusões foram fundadas na análise de fatos, provas e termos
contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e
por quaisquer das
7/STJ
alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.445.088/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
16/12/2019,
19/12/2019.
2. No que se refere à alegada violação aos arts. 434 e 435 do CPC, verifica-
se que a conclusão do acórdão quanto à legitimidade da prova documental e à
suficiência do conjunto probatório decorreu da análise e valoração de elementos fáticos
e jurídicos próprios do caso concreto. A revisão desse entendimento demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, providência inviável em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO
RÉU. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto o
CPC/15,
Tribunal a quo, além de ter se manifestado sobre a juntada do documento novo
pleiteado pela parte de forma clara e fundamentada, mencionou expressamente
que a tese referente à falta de interesse processual não foi analisada porque
configurava inovação recursal, de forma que não há se falar em omissão no
julgado. Precedentes. 2. A ausência de enfrentamento da tese referente à falta
de interesse de agir pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes. 3.
Modificar o entendimento do Tribunal de origem pela ausência de
justificativa da impossibilidade de juntar o "documento novo", bem como
rediscutir se este era ou não acessível à parte no momento da contestação
demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se
admite em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
4. O Tribunal reconheceu expressamente a grave frustração dos
Precedentes.
recorridos ante o atraso injustificável na entrega do imóvel, de modo que
modificar a conclusão pela existência de dano moral indenizável demanda o
reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das
provas que instruem os autos, o que não se admite em sede de recurso
especial, por óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 5. "Conforme entendimento
consolidado nesta Corte Superior, nos casos de danos morais decorrentes de
responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data de
citação. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ." (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 1381510/SP,
Documento eletrônico VDA55849495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:12
Código de Controle do Documento: af0b2ee4-c587-436f-9006-f9ce87021fd6

TURMA, julgado em
DJe
. 6. Agravo interno desprovido.
01/04/2019,
09/04/2019)
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 1.318.063/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
21/11/2019,
27/11/2019,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. Não há se falar em negativa de prestação
jurisdicional, na medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que
lhe foram postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior
entende não implicar em cerceamento de defesa o indeferimento de
dilação probatória, notadamente quando as provas já produzidas são
suficientes para a resolução da lide. Precedentes. 2.1. Rever o
entendimento do Tribunal local acerca da suficiência das provas
produzidas demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos
3. Para afastar
autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
as conclusões do acórdão recorrido acerca da onerosidade excessiva e da
previsibilidade do evento, como pretende a insurgente, seria necessária a
análise de disposições contratuais relacionadas à previdência privada dos
autores, além de matéria de fato emanada dos autos, o que esbarra no disposto
nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.334.065/SP,
DJe de
grifei.)
28/8/2023,
31/8/2023,
3. Idêntica conclusão impõe-se quanto ao alegado dissídio jurisprudencial,
pois não se verifica a necessária similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma indicado. As conclusões divergentes não decorrem de interpretações
distintas sobre a mesma questão de direito, mas de contextos fáticos próprios e
circunstâncias específicas de cada processo, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE
AGRAVANTE. 1. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à preclusão
da tese de impenhorabilidade do bem de família, pois já decidida anteriormente,
exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Não se
admite recurso especial quanto à alegada violação a dispositivos de lei federal
que não contêm comando normativo suficiente para infirmar as conclusões do
acórdão recorrido. Incidência da
3. No caso, a recorrente não
Súmula 284/STF.
logrou demonstrar a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos
artigos 1.019 do
e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Isto porque a interposição
CPC/15
de recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional reclama o cotejo
analítico dos julgados confrontados a fim de restarem demonstradas a similitude
fática e a adoção de teses divergentes, máxime quando não configurada a
notoriedade do dissídio. 3.1. A incidência da
prejudica a
Súmula 7/STJ
Precedentes. 4. Agravo interno
análise do dissídio jurisprudencial alegado.
desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.488.622/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
30/9/2024,
3/10/2024,
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OMISSÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Os
SÚMULA N. 7/STJ.
embargos de declaração representam o meio adequado a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes na decisão agravada. Não
opostos os competentes embargos, a análise da pretensão de nulidade da
Documento eletrônico VDA55849495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:12
Código de Controle do Documento: af0b2ee4-c587-436f-9006-f9ce87021fd6

decisão encontra o óbice contido na Súmula 284 do STF. 2. Não cabe, em
recurso especial, reexaminar matéria de fato (
.
Súmula 7/STJ) 3. A necessidade
do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela
alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando,
4. Agravo
portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1175224/MT,
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
06/11/2018,
grifei.)
13/11/2018,
4. Ademais, conforme entendimento consolidado do STJ, resta prejudicada
a análise do dissídio jurisprudencial quando o recurso especial interposto com
fundamento na alínea “a” do
III, da Constituição Federal é inadmitido ou
art. 105,
desprovido quanto à mesma tese jurídica.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por inexistência de violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do
CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ e prejudicialidade do dissídio
jurisprudencial em razão da aplicação da Súmula n. 7. 2. A controvérsia versa
sobre agravo de instrumento em execução de título extrajudicial, em que se
discute a expedição de certidão de crédito para habilitação na recuperação
judicial. 3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para
vedar a expedição de certidão antes da liquidação do crédito e do trânsito em
julgado, à luz do Aviso TJ n.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há
37/2018.
cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de argumentos essenciais e
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC; (ii)
saber se os arts. 6o, II e § 1o, e 49 da
foram violados ao
Lei n. 11.101/2005
reputar ilíquido crédito fundado em título extrajudicial e obstar a expedição de
certidão para habilitação; (iii) saber se o
do CPC impede que embargos
art. 786
à execução afastem a liquidez do título e a expedição da certidão; (iv) saber se
houve violação aos arts. 5o, 6o e 1.000 do CPC por suposta conduta contraditória
da parte adversa; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial em face do
quanto à aplicação do
o, § 1o, da
REsp n. 2.055.190/BA
art. 6
Lei n. 11.101/2005
aos embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Afasta-se a alegada
negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou, de modo claro e
suficiente, os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e
211 do STJ quanto às teses fundadas nos arts. 6o, II e § 1o, e 49 da
5o, 6o, 786 e 1.000 do CPC, por ausência de
Lei n. 11.101/2005,
prequestionamento. 7. O prequestionamento ficto do
do CPC não se
art. 1.025
configura sem o reconhecimento de violação do
do CPC. 8. O dissídio
art. 1.022
jurisprudencial fica prejudicado quando o recurso especial fundado na alínea a do
III, da Constituição Federal é inadmitido ou desprovido quanto à
art. 105,
mesma tese jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo conhecido para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. Tese de
julgamento: "1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
enfrenta de modo suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
2. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ ante a ausência
de prequestionamento das teses vinculadas aos dispositivos legais tidos por
violados. 3. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado quando o recurso
especial pela alínea a é inadmitido ou desprovido quanto à mesma tese
. 4. O
do CPC não se aplica sem o reconhecimento de
jurídica
art. 1.025
violação
ao

do
CPC".
Dispositivos
relevantes
citados:

art.
1.022
arts. 6o, 49; CPC, arts. 5o, 6o, 489, § 1o, IV, 786, 1.000,
Lei n. 11.101/2005,
1.022, II e parágrafo único, II, 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ,
Documento eletrônico VDA55849495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:12
Código de Controle do Documento: af0b2ee4-c587-436f-9006-f9ce87021fd6

Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt no AREsp n. 2.037.830/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
26/6/2023;
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.949.666/PE,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/3/2023;
REsp n. 1.371.104/SC,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/11/2021;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/4/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/3/2018;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.134.649/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
2/12/2024;
AREsp n. 2.156.511/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/9/2023;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.991.374/RS,
julgado em
(
relator Ministro João Otávio de
9/8/2022. AREsp n. 2.938.989/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
9/2/2026,
13/2/2026,
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
CANCELAMENTO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE
OPERADORA E ADMINISTRADORA.
INADIMPLEMENTO
SÚMULA 83/STJ.
INFERIOR A SESSENTA DIAS. IRREGULARIDADE NO CANCELAMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
DISSÍDIO
356/STF.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem decidiu pela
legitimidade passiva da operadora, afirmando que a administradora de
benefícios atua apenas na
cabendo à operadora a
comercialização/gestão,
responsabilidade perante o consumidor. Essa conclusão está em harmonia com
a jurisprudência do STJ, que reconhece a responsabilidade solidária de todas as
empresas da cadeia de fornecimento (operadora e administradora). Incidência da
2. O acórdão recorrido aplicou o
II, da
e
Súmula 83/STJ.
art. 13,
Lei 9.656/98,
concluiu, com base nas provas, que a inadimplência do autor não ultrapassou 60
dias, tornando o cancelamento irregular. A jurisprudência do STJ não diferencia
contratos individuais e coletivos para a aplicação das regras de cancelamento
por inadimplência, exigindo o prazo de 60 dias e a prévia notificação. Revisar
essa conclusão exigiria reavaliar provas, o que é vedado pela
3.
Súmula 7/STJ.
O Tribunal de origem avaliou que a interrupção ilícita do plano de saúde de uma
criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que depende de tratamento
contínuo, gerou repercussões prejudiciais na esfera extrapatrimonial do autor,
configurando dano moral. Este entendimento está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que considera o cancelamento indevido de plano de
saúde como dano moral in re ipsa. A pretensão de afastar a condenação ou de
revisar o quadro fático demandaria reexame de provas, o que é vedado pela
4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para a
Súmula 7/STJ.
indenização por danos morais não se mostra desarrazoado ou excessivo,
sobretudo diante da condição de saúde do beneficiário. A jurisprudência do STJ
só permite a intervenção no quantum em casos de valor irrisório ou
manifestamente excessivo. A revisão do valor também encontra óbice na
5. O conteúdo normativo do
do CPC não foi apreciado
Súmula 7/STJ.
art. 369
pelo Tribunal de origem (Tribunal a quo), tampouco foram opostos embargos de
declaração para sanar a omissão. A falta do indispensável prequestionamento
atrai o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 6. A inadmissão do recurso
especial pela alínea "a" do permissivo constitucional (óbices sumulares)
prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial (alínea "c"), referente
7. Agravo conhecido para
aos mesmos dispositivos e teses jurídicas.
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.843.089/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
9/2/2026,
13/2/2026,
5. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55849495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:12
Código de Controle do Documento: af0b2ee4-c587-436f-9006-f9ce87021fd6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.083.143 / SC
Número Registro: 2025/0412561-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03062346920178240038 3062346920178240038
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO - SP138927
CLÓVIS SAPUCAIA DE ARAÚJO - SP358687
LARISSA VILLEGAS SELICANI - SP434260
AGRAVADO
: TGL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
OUTRO
NOME
: TRANSPORTE GELSLEIHTER LTDA
ADVOGADOS : CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - SC008685
SCHEILA FRENA KOHLER - SC015496
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO - SP138927
CLÓVIS SAPUCAIA DE ARAÚJO - SP358687
LARISSA VILLEGAS SELICANI - SP434260
Documento eletrônico VDA56087785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:52:47
Código de Controle do Documento: c268a161-9e61-45bd-998a-1b66a126764b

AGRAVADO
: TGL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
OUTRO
NOME
: TRANSPORTE GELSLEIHTER LTDA
ADVOGADOS : CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - SC008685
SCHEILA FRENA KOHLER - SC015496
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:52:47
Código de Controle do Documento: c268a161-9e61-45bd-998a-1b66a126764b